Tribunal: CARF
Processo: 10111.000726/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000726/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.058 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUFTHANSA CARGO A G
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/08/2006, 19/11/2009
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ACOLHIMENTO.
A decisão que não enfrenta os argumentos da Recorrente e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de
conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente constantes
na impugnação e, ao depois, proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Em resumo, circunda a lide sobre lançamento de multa de R$ 5.000,00 para cada
informação extemporânea prestada quanto à data de embarque aéreo pela empresa
transportadora, ora Recorrente, no Sistema Siscomex Exportação (Art. 37 da IN RFB no 28/94),
concernente aos registros de 08/10/2009 (DDE 2060885803/0), e 01/12/2009 (DSE
2080011446/6). Extrai-se do Auto de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000726/2010-29
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação contra o auto de infração
arguindo, em síntese: a. como preliminar, (i) a necessidade de se declarar nulo o auto de
infração, por cerceamento do direito de defesa, e, porque não teria ocorrido o fato gerador da
sanção por embaraço; (ii) ainda, dada a falta de provas da infração e ao erro na tipificação das
ocorrências e enquadramento legal; e, b. no mérito, (i) trata como ‘prova imperfeita da infração’
as razões para a imposição da penalidade, com base nas constantes falhas do Sistema; (ii)
inexistência de embaraço à fiscalização; (iii) ocorrência de violação à proporcionalidade e
razoabilidade na sanção aplicada; e, (iv) que a multa aplicada tem nítido caráter confiscatório.
A 4a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou a peça improcedente,
porque provado pela fiscalização a inobservância do prazo de 07 dias para o registro dos dados
de embarque no Siscomex, nos termos do Art. 37 da IN SRF no 28/1994, pela Recorrente –
Ementa dispensada a teor da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em 27/09/2019 por meio de Recurso Administrativo Voluntário, a Recorrente
pleiteia tanto a nulidade do Acórdão Recorrido, apontando, para tanto, supostas imprecisões,
quanto do auto de infração com base na ausência dos requisitos necessários de validade em razão
de erro pela Autoridade Fiscal com relação à prova da DDE no 2060885803/0.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

O Recurso Voluntário atende a todos os requisitos legais de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido e processado.
Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/661, visto que prestado a destempo, no Sistema

1 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

Siscomex Exportação, a data de embarque atinente ao DDE 2060885803/0 e DSE
2080011446/6.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 4a Turma
da DRJ/RJO sinteticamente:
(i) Não acolhimento das preliminares alegadas, seja sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva e imprecisão das provas; e,
(ii) Que para os dados de embarque que ocorreram no ano de 2008, o prazo para
prestação de informações no Siscomex era de 02 (dois) dias para a via aérea e de
07 (sete) dias para via marítima, contado da data do efetivo embarque, a teor da
IN SRF no 510/2005 que deu nova redação ao Art. 37 da IN SRF no 28/94.
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissa a nulidade, eis que o r. decisum padece de incongruências, com isso,
deixa de atender as condições necessárias de validade (Art. 31 do Decreto 70.235/19722).
Igualmente, aponta vícios no auto de infração que aplicou a penalidade ora discutida.
Desencadeada à suposta nulidade do ato administrativo, imperioso recapitular os
fatos para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
III — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Da nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito de defesa da
Impugnante e da não ocorrência do fato gerador da multa por embaraço à
fiscalização.
Preliminarmente é imprescindível atestar que a autoridade fiscalizadora afirma que está
aplicando à Impugnante a multa prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n° 37/66,
combinado com o art. 37 da Instrução Normativa n° 28/94, que prevê um • prazo de
dois dias, contados da data da realização do embarque, para que o transportador insira as
informações referentes ao embarque de mercadorias por ela transportadas no Siscomex.
No entanto, a própria autoridade fiscal que lavrou o auto de infração descreve os fatos
afirmando que a Impugnante excedeu o prazo estipulado pelo art. 37 da Instrução
Normativa n° 28/94, uma vez que se passaram mais de 02 dias entre a data do início do
trânsito da mercadoria e a data de informação dos dados de embarque no sistema
Siscomex.
Ora, não é preciso uma análise muito profunda da questão para se • observar que a data
de início de trânsito, em que se realiza a liberação da carga para embarque, não se

[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
2 “Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnantec contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

confunde com a data efetiva da realização do embarque das mercadorias, data esta que
sequer é mencionada no auto de infração em questão, não restando configurada a
infração ao art. 37 da Instrução Normativa n° 28/94.
Assim, a Impugnante comprova que o auto de infração sofre de incontestável
NULIDADE, eis que a Impugnante sequer tem possibilidade de se defender da
aplicação da multa em questão, pois não há qualquer possibilidade de se vislumbrar em
qual data os vôos foram efetivamente realizados.
Assim, a lmpugnante requer a nulidade do auto de infraçao pelo cerceamento do direito
de defesa, com base no seguinte questionamento que não conseguiu obter nos autos do
presente processo: como a lmpugnante irá se defender se não sabe ao menos as datas
dos vôos por ela realizados?
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE A IMPUGNANTE DESCUMPRIU
QUALQUER DATA DE INSERÇÃO DE DADOS NO SISCOMEX, UMA VEZ QUE
O AUTO DE INFRAÇÃO NÃO FORNECE DADOS SUFICIENTES PARA QUE SE
REALIZE A AFERIÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DISPOSITIVO LEGAL.
Assim, incontentável a nulidade do auto de infração, tanto pelo cerceamento do direito
de defesa, quanto pela inexistência de prova da ocorrência do fato gerador da multa em
cobrança.
Da incorreta tipificação das ocorrências e da incorreta adequação dos fatos à
norma
A Ilma. autoridade fiscal que lavrou o auto de infração descreve os fatos afirmando que
a lmpugnante deixou de prestar informações sobre mercadorias por ela transportadas
dentro prazo estipulado pelo art. 37 da Instrução Normativa n° 28/94, aplicando-lhe a
multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66, com nova
redação do art. 77, da Lei no 10.833/03.
O despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação é regulado pela Instrução
Normativa SRF n° 28/94. O artigo 37 cria uma obrigação acessória para os
transportadores que é alegadamente descumprida pela lmpugnante:
[omissis]
(...)
O enquadramento do auto de infração trata de infração relacionada à falta de informação
sobre carga transportada em veículo, prevista na alínea "e" daquele inciso, e não ao
embaraço à fiscalização aduaneira, prevista na alínea "c":
[omissis]
Conclui-se inequivocamente que a fundamentação legal da penalidade aplicada está
errada, tornando nulo o auto de infração. O art. 10, IV, combinado com o art. 59, II,
ambos do Decreto n° 70.235/72 não deixam margem a dúvidas acerca da nulidade do
auto de infração, eis que, uma vez mantido, estar-se-á cerceando o direito de defesa da
Impugnante, já que a penalidade aplicada não corresponde à infração supostamente
praticada.
IV - DO DIREITO
A defesa das supostas infrações penalizadas em relação aos demais vôos fica dificultada
e prejudicada por conta do enquadramento legal equivocado. De fato, a infração que se
poderia ter cometido ao deixar de observar o artigo 37 da Instrução Normativa SRF
28/1994, com a redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa SRF 510/2005, teria
sido o embaraço à fiscalização, como determina a mesma regra em seu artigo 44.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

Supondo tivesse o fiscal corretamente descrito os fatos e o enquadramento legal, ainda
assim a aplicação das multas padece de vícios insanáveis.
IV (a) Prova imperfeita da infração cometida em razão de falhas do SISCOMEX
— Ausência de registro das tentativas de inserção de dados
(...)
A par da capitulação legal da presente multa estar incorreta, o que foi abordado em
tópico anterior, há de se ressaltar que não existe PROVA de que o REGISTRO efetuado
pela Impugnante se deu a destempo.
Senão vejamos.
(...)
Ou seja, as datas mencionadas no auto de infração não correspondem à data real de
inserção dos dados de embarque das mercadorias por ela transportadas. É
imprescindível ressaltar que tal falha jamais poderia ser imputada à Impugnante, eis que
esta não possui qualquer gerência sobre as funções realizadas pelo Siscomex.
Frise-se ainda que até o ano de 2008, o sistema SISCOMEX EXPORTAÇÃO registrava
alterações aos registros tempestivamente realizados como novos reqistros. Assim, caso
fosse verificado, por exemplo, divergência de peso que impossibilitasse a averbação
automática, as companhias aéreas tinham que excluir a informaçao equivocada, apagá-la
do sistema e, em seguida, incluir a informação correta.
(...)
IV (13) Prova imperfeita da infração cometida em razão de indisponibilidades do
SISCOMEX
É fato freqüente nos dias de hoje, e ainda mais freqüente em anos anteriores, que as
companhias tentem acessar o SISCOMEX e não obtenham êxito, tendo que aguardar o
sistema retornar ao seu status regular após diversas horas ou mesmo dias. A constatação
da infração não leva em consideração as indisponibilidades do sistema e sequer as
aponta. Considera o mundo ideal em que o SISCOMEX está à disposição
ininterruptamente.
(...)
É imprescindível notar que A INDISPONIBILIDADE DO SISCOMEX É
RECONHECIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, que, nos casos
listados na referida norma, afasta a imposição de qualquer penalidade pela inserção
intempestiva de dados no sistema.
A imposição de penalidade não decorre da simples existência de norma punitiva. Para
que a pena seja efetivamente aplicada ao suposto infrator, faz-se necessária a existência
de um ato que lhe possa ser efetivamente atribuído. Não basta a ocorrência de um
suposto evento danoso para que seja imputada a responsabilidade ao agente. Este
somente poderá ser responsabilizado caso efetivamente tenha dado causa ao atraso na
inserção de informações de embarque das mercadorias por ele transportadas.
Caso contrário, configura-se a injusta punição de um agente que não contribuiu para a
desobediência da norma jurídica. Para que se tenha uma mínima concretização de
justiça diante das circunstâncias que vêm sendo enfrentadas, seria necessário transferir
ao SERPRO — Serviço Federal de Processamento de Dados - o pagamento das multas
que estão sendo indevidamente cobradas da lmpugnante em razão das diversas falhas do
Siscomex. Caso se entenda que tal entendimento é um disparate, deve-se
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

necessariamente entender também que a cobrança de multa daquele que não contribuiu
para a desobediência da norma igualmente o seja.
IV (d) Inexistência de embaraço à fiscalização, desoneração as exportações e
violação à finalidade do ato administrativo.
As obrigações acessórias previstas no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no.
28/1994 têm por finalidade auxiliar o controle de conferência e estatístico da
exportação. A inobservância daqueles prazos somente acarreta embaraço à fiscalização
quando impacta de modo negativo a capacidade de arrecadação do Fisco. Tal ocorre,
por exemplo, quando a averbação é corrigida para enquadrar a remessa em regime
especial tributário (i.e. drawback). De fato, é o exportador, e não o fisco, o maior
interessado na averbação, pois o fechamento do câmbio, e o conseqüente recebimento
das receitas de exportação, só se dá uma vez realizada esta formalidade.
De fato, o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação encerra-se com a
autorização para o embarque da mercadoria, na forma do artigo 29 da Instrução
Normativa SRF no. 28/1994:
[omissis]
A multa não tem razão de existir simplesmente porque a conduta supostamente
praticada pela Impugnante é irrelevante para o direito tributário. Frise-se que nenhum
tributo deixou de ser recolhido e que não houve qualquer espécie de prejuízo à
fiscalização quanto às mercadorias exportadas. Não há razão de existir para normas
punitivas se não existem tributos envolvidos e nem sequer existe um interesse a ser
protegido.
As normas utilizadas para embasar a aplicação de multa à Impugnante, quais sejam, o
art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94, com as alterações introduzidas pela
Instrução Normativa SRF n° 510/05, e o art. 107, IV, do Decreto-Lei n° 37/66, estão
completamente desvinculadas do interesse de aprimorar a fiscalização e a arrecadação
de tributos, eis que, ressalte-se, toda a espécie de fiscalização e recolhimento relativo a
tributos já foi efetivamente realizada, não havendo finalidade relacionada a aplicação da
multa.
Não há brecha em nossa atual Constituição Federal para que o Poder Público institua
uma obrigação sem vinculação de qualquer finalidade específica. Note-se que não há
qualquer interesse público envolvido, principalmente pela observação da total ausência
de dano ao erário.
IV (e) Violação à proporcionalidade e razoabilidade
Frise-se, finalmente, a absoluta falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação
da multa pela alegada infração da lmpugnante. A Receita Federal vem aplicando multas
à lmpugnante por praticamente todos os vôos realizados nos anos de 2005 a 2009.
(...)
IV (f) Do incontestável caráter confiscatório das multas aplicadas à Impugnante
A aplicação de uma medida de confisco é algo totalmente diferente da aplicação de uma
multa. Quando a multa agride violentamente o patrimônio do contribuinte, caracteriza-
se como confisco indireto e, por isso, é inconstitucional.
(...)
Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta
ao caso diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, às vinculações das declarações de despachos de exportação
extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
[omissis]
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação
ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e
sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de
48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque. (grifos nossos)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir do juízo a quo com os argumentos
deduzidos pela Recorrente na peça inaugural.
Isso porque à DRJ não enfrenta qualquer um dos fundamentos abordados pela
Recorrente, sendo, a meu ver, genérica e imprecisa.
Ora, quais os parâmetros utilizados pelo Juízo a quo para afastar as alegações de
incorreta tipificação da autuação e imprecisão das provas? Quais seriam as matérias arguidas
pela empresa (aqui Recorrente) em preliminar e, assim como, a base legal e motivação para
rejeitá-las?
Ademais, a decisão examina teses que nem mesmo constam na impugnação, a
exemplo da ilegitimidade passiva.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil, respectivamente:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis]
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.000726/2010-29

§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias.
Oportuno destacar é claro, que a Autoridade Julgadora não está obrigada a
enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo
(princípio do livre convencimento motivado).
Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Por que como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação e, ao depois, profira nova
decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 251
DF CARF MF
Original